Tribunal: TJDFT
Processo: 0700805-08.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Dispõe o art. 49, da Lei n. 9.099/95, que os embargos de declaração são interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. Por sua vez, estatui o art. 1.023, do CPC, que os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.
2. No caso, a ementa do acórdão embargado foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico- DJe, em 30/09/2020, e publicado no primeiro dia útil subsequente, 1o/10/2020 (certidão de ID 20200614). Desse modo, o prazo para a oposição dos embargos iniciou-se em 02/10/2020 (sexta-feira) e findou no dia 08/10/2020 (quinta-feira).
3. Não obstante, os presentes Embargos de Declaração foram interpostos somente no dia 23/10/2020, de modo que resta evidente a sua manifesta intempestividade.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.